Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-07.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005354-07.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JOELSON DA SILVA LUCAS - CPF: 627.637.411-34 (RECORRIDO), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005354-07.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

Recorrido(s):

JOELSON DA SILVA LUCAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO DA FATURA COBRADA ANTES DO CANCELAMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
JOELSON DA SILVA LUCAS
em desfavor de
OI S/A.
, para:
(i) TONAR
definitiva a tutela provisória concedida nos autos (Id. 28071696);
(ii) DECLARAR
a inexigibilidade da dívida, objeto da presente ação, no valor de R$ 322,62 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), devendo a requerida promover o cancelamento e a exclusão da respectiva anotação indevida sobre o nome do autor no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(iii) CONDENAR
o requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, ou seja, a contar da data de inscrição indevida do nome do autor no cadastro de devedores (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que o Autor não efetuou o pagamento da fatura negativada, estando devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes pela vasta documentação anexada na contestação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sendo que havia pedido o cancelamento do plano no PROCON.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que junto aos documentos carreados tanto na inicial quanto na contestação, a fatura negativada tem vencimento em 19/04/2016, sendo negativada em 16/12/2016.

Ocorre que, nos documentos anexados do PROCON, somente houve reclamação e pedido de cancelamento no final de 2016, com audiência realizada em 20/02/2017, PORTANTO, entendo que na data de vencimento da fatura negativada, o serviço ainda estava sendo prestado, não havendo comprovação de cancelamento nesta data.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento das mensalidades ou pediu cancelamento do serviço, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020